Tribunal: STF
Processo: HC 263670
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por “Rebeca de Souza Barbalho (mulher, advogada, nordestina, jovem e cristã)” em favor do paciente Jair Messias Bolsonaro (eDOC. 01 e 03).



    Sustenta-se, em apertada síntese, que a prisão domiciliar do paciente apoia-se em fundamentos genéricos e abstratos, sendo desproporcional e desnecessária, não havendo risco concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei. 



    Assevera-se que não há insurgência contra qualquer ato de Ministro desta Corte, sendo reafirmado o respeito à instituição, mas apresentando-se fundamentação técnica voltada à proteção de direitos fundamentais e à preservação do ordenamento jurídico.



    Argumenta-se que o “[h]abeas [c]orpus é uma ação constitucional de natureza pública, podendo ser impetrado por qualquer pessoa do povo, independentemente de representação por advogado”.



    À vista disso, requer-se a concessão de liminar para suspender de imediato os efeitos da prisão domiciliar, assegurando ao paciente a plena liberdade, bem como, no mérito, a confirmação definitiva da liminar, com a revogação da medida e o restabelecimento integral de sua liberdade.



    Solicita-se, ainda, que o paciente tenha assegurado pleno tratamento de saúde em domicílio, incluindo fisioterapia e fonoaudiologia. 



    É o relatório. Decido.'



    ' 



    1. Depreende-se dos autos que o impetrante não integra a defesa técnica do paciente. Não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa. Nesse particular, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinado paciente a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal.



    Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que o paciente não possui defesa técnica constituída ou ainda que tal mister não seja desempenhado a contento.



    Por outro lado, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. 



    Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do se e do quando no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz.



    A legitimação universal, portanto, tem força subsidiária, com maior enfoque nas hipóteses em que há ausência ou deficiência de defesa. E, no caso concreto, a combatividade da atuação da defesa constituída não se encontra em debate. 



    Nessa mesma linha, o art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que ”Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”. 



    A disposição literal, portanto, já evidencia a prevalência da defesa sobre a impetração formulada, bem como que os impetrantes em geral não possuem direito subjetivo inafastável da apreciação de tais temas. 



    Assim, diante de tal contexto, salvo manifestação expressa em sentido contrário, considero a presente impetração desautorizada pela defesa técnica. No mesmo sentido: HC 145751 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 02/08/2017 e HC 152613, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 01/02/2018. 



    2. Ademais, a via eleita não é adequada.



    O ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 



    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)



    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)



     



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. 



Brasília, 23 de outubro de 2025



Ministro Edson Fachin



Presidente